Tribunal: TJSP
Processo: 1099313-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Benefício corretamente indeferido.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Finalidade lucrativa – Simples alegação de necessidade insuficiente – Presunção inaplicável à pessoa jurídica – Documentos dos autos que não comprovam impossibilidade de custear processo.

LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Rescisão antecipada – Direito potestativo da parte – Cláusula penal – Exigibilidade – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Inadimplência confessa – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação para o qual a regra é de recebimento do recurso também sem efeito suspensivo – Inteligência do artigo 1012, §1o, III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.